Tribunal: STF
Processo: ARE 1313658
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.  HABEAS DATA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO  RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. O Tribunal de origem decidiu a causa em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência da comprovação da recusa ao fornecimento das informações caracteriza falta de interesse de agir na impetração. 



    2. A devolução, a este Tribunal, do conhecimento da matéria impugnada, passaria necessariamente pelo reexame fático-probatório, inviável na sede extraordinária, a teor do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 




    3. Agravo interno desprovido.